Tribunal: STF
Processo: Rcl 4047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de suposta
irregularidade quanto à publicação do nome do advogado do recorrente
 na decisão que negou seguimento ao RE no 120.927-PR. 3.
Preliminarmente, deve-se reconhecer a inidoneidade da via eleita. 4.
 Impossibilidade de dilação probatória acerca do estado de saúde do
reclamante em sede de reclamação. 5. Petição de agravo regimental
assinada pelo próprio reclamante. 6. Ausência de elementos que
comprovem a suposta incorreção da publicação. 7. Ainda que superada
a questão preliminar, a decisão reclamada está em conformidade com a
 jurisprudência da Corte no que concerne ao mérito da matéria
apreciada no RE no 120.927-PR. 8. Precedentes: AI (AgR) no
290.022-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06.04.2001 (2ª Turma,
unânime); RE (AgR) no 186.024-SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de
30.03.2001 (2ª Turma, unânime); RE no 221.822-SP, Rel. Min. Ilmar
Galvão, DJ de 29.10.1999 (1ª Turma, unânime). 9. Agravo regimental a
 que se nega provimento